Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-91.2022.8.11.0008
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004185-91.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA - CPF: 022.970.374-73 (RECORRENTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– RESTITUIÇÃO DEVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que através de simples pesquisa na internet é possível identificar a fusão dos bancos ITAU e BMG, criando o banco ITAU BMG Consignado.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a a restituição de valores descontados indevidamente a título de empréstimo consignado na folha de pagamento da parte promovente.

Havendo alegação de não contratação de empréstimo consignado, cabe a parte promovida comprovar a efetiva contratação, o que não ocorreu nos autos, sendo devida a restituição material.

Nesse sentido:
“EMENTA - RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRADO - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor. 2. Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003274-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024